Tribunal: CARF
Processo: 11128.002883/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.002883/2010-52
ACÓRDÃO
3002-003.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 19/03/2010
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.

O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/03/2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADE PASSIVA. O recorrente na condição de agente de carga
possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.

Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da
CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ACÓRDÃO
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002883/2010-52
2
Vistos, relatados e discutidos e presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por não prestar informações sobre carga transportada
dentro do prazo estabelecido em norma, nestes termos:

“Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo contribuinte supracitado, foram apuradas infrações abaixo descritas, aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
INTRODUÇÃO
0 autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido para prestação de informações
relativas à chegada de veículo procedente do exterior, o que ensejou a aplicação de
penalidade prevista na legislação em vigor, como ficará demonstrado no decorrer
do presente auto de infração.”
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002883/2010-52
3

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese que: 1) ilegitimidade passiva; 2) vício formal no auto de infração; 3) o transportador não
deixou de prestar informações inserindo as informações necessárias ao Sistema, sempre com a
antecedência exigida; 3) Ainda que, eventual informação tenha sido adicionada posteriormente,
ou mesmo retificada, o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo,mesmo
que seja fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os
efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.

Em julgamento, acordam os membros da 20a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/03/2010
Obrigação acessória.
Informação sobre carga transportada. Prestação efetuada a destempo. Multa
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Norma de conduta. Tipificação.
Inaplicabilidade da denúncia espontânea.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente
apresentados em sede de Impugnação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002883/2010-52
4
Preliminar

-
Da alegação de ilegitimidade passiva:

A Recorrente aduz que a obrigação de prestar informações é do transportador e que
como ela que não é transportadora mas, tão somente, atuou como agente de transportador marítimo
ao emitir os conhecimentos de embarque a que se refere o auto de infração, não poderia ter sido
responsabilizada pelo cometimento da infração.

O caput do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, dispõe sobre a obrigação do
transportador de prestar as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada
de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, deixando para a RFB o estabelecimento da
forma e do prazo como isso deve ser feito:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

O caput e o § 2o, do art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima nacional.
Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil, pelos atos cometidos por um
estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente quando ele não
mais se encontrar no País.

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.

[...]

§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, ao dispor que as referências feitas a
transportador abrangem a sua representação por agência de navegação, acabam por obrigar o
agente marítimo no que diz respeito à prestação de informações sobre o veículo e sobre as cargas
nele transportadas, da mesma forma que está obrigado o transportador por ele representado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho:

Assunto: Obrigações Acessórias Data do
fato gerador: 16/05/2008
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002883/2010-52
5
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/200847 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302004.311 grifei)

Assunto: Obrigações Acessórias Data do
fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da
Turma. Ilegitimidade passiva afastada. (...) Recurso Voluntário Negado. Crédito
Tributário Mantido." (Processo 11684.720091/201139 Data da Sessão 27/11/2013
Relator Solon Sehn No Acórdão 3802002.315)

Cabível destacar a Súmula CARF no 185, aprovada pela 3a Turma da CSRF, em
sessão de 06/08/2021, vejamos:
Súmula CARF no 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107
inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do transportador
estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as cargas nele
transportadas, na forma e no prazo estabelecidos na IN SRF no 28, de 1994, respondendo por
eventuais infrações ocorridas.

-
Da alegação de nulidade do auto de infração:

Ainda em sede de preliminar, argui a recorrente que o Auto de Infração padece de
vício formal, por ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Contesta que, “da narrativa não
se extrai qual foi o prazo descumprido e muito menos em que momento isto ocorreu. A descrição
dos fatos é vaga e não permite identificar com clareza os elementos que ensejaram a aplicação da
multa”.

Avaliando as possíveis afrontas ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, apontadas
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002883/2010-52
6
pela recorrente, verifica-se que o Auto de Infração preenche todos os requisitos de forma, contando
com uma fundamentação adequada e tendo identificado as razões de fato e de direito que ensejaram
a aplicação da multa contra o sujeito passivo identificado.

Ao contrário do que afirma a recorrente, o relatório fiscal é bastante claro quando
demonstra com clareza os fatos, nestes termos: “ Em 20/04/2010, foram protocolados os PC's.
Eqvib n° 010/800.690, Porto de Santos, solicitando a desvinculação dos manifestos eletrônicos
2110500625896 e 21100B00625317, integrantes da escala n° 10000103079, tendo em vista que
houve omissão quando da atracação do navio Leda Maersk no porto de Rio Grande. (doc.01) e
(doc. 03). Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador
responsável, portanto obrigado a prestar as informações A RFB, a agência MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA., CNPJ n° 30.259.220/0003-67. (doc. 02). Não
resta dúvidas quanto a materialidade do fato, qual seja, a não apresentação de informação forma
e no prazo definidos pela legislação aduaneira. Verifica-se que as mesmas somente foram
prestadas em 20/04/2010, aprazada por dias da atracação da embarcação no Porto de Santos que
ocorreu em 10/04/2010. (doc. 02). Dessa forma, o que caracteriza a irregularidade é que o
pedido de desvinculação do manifesto foi feito após a atracação do navio.”
Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatórias e recursais, atacando
todos os fundamentos da autuação.
Pelo exposto, rejeito também a preliminar de vício formal no Auto de
Infração.

Mérito

-
Da alegação pelo não cometimento da infração:

A IN RFB n° 800/2007, que especifica a forma e o prazo em que os transportadores
deverão prestar as informações sobre carga e veículo procedente do exterior ou a ele destinado e,
no que tange ao prazo para prestação da informação, dispõe, em seu artigo 22 o que segue:

" Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:

(...)

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:

(...)

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivo CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002883/2010-52
7
(...)"

O prazo estabelecido pela Receita Federal no artigo 22 da IN/SRF 800 de 2007, o
prazo é de 48 horas antes da chegada da embarcação a descarregar em porto nacional. Consta
no histórico de bloqueio anexado a estes autos que a sua causa foi a vinculação/alteração de
manifesto
após
o
prazo
de
atracação,
vejamos:

No próprio pedido de desbloqueio no sistema CARGA, a autuada apresenta como
motivo da solicitação “omissão quando da atracação do navio Leda Maersk no porto de Rio
Grande”, portanto, quanto ao fato inexiste qualquer dúvida.

Desta forma, comprovado que a empresa transportadora prestou as informações a
destempo, após mais de 48 horas da chegada da embarcação, deve ser efetivamente aplicada a
penalidade.

Depreende-se pela leitura do art. 107, IV, "e", do Decreto Lei n.o 37/1966, que a
penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas, ou
quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal na
forma e prazo por ela prevista:

"Art. 107. Aplicam- se ainda as seguintes multas:

(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002883/2010-52
8

IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

(...)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso portaaporta, ou ao
agente de carga; e"

Assim vem entendo este Egrégio Tribunal Administrativo, vejamos abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Data do fato gerador: 26/03/2011

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.

É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. LEGITIMIDADE
PASSIVA. O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade
passiva nos termos previstos na lei. (Processo no 10314.005370/201114 Recurso no
Voluntário Acórdão no 3003000.003 – Turma Extraordinária / 3a Turma Sessão de
11 de dezembro de 2018)

-
Denúncia espontânea:

Alega a Recorrente que teria procedido ao registro de dados do embarque fora do
prazo previsto na legislação, porém, antes de qualquer medida de fiscalização das autoridades
administrativas e, por esta razão, aduz que estaria afastada a aplicação da multa objeto da autuação,
em razão da espontaneidade do procedimento, nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei n°. 37/66 e
138, do Código Tributário Nacional, os quais rezam, respectivamente:

Art. 102 – A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei n°. 2.472, de 01.09.1988).”
Art. 138 – A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002883/2010-52
9
No entanto, esta matéria já se encontra pacificada na instância administrativa, nos
termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018:

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589,
de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149,
de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011;
3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322,
de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303- 004.909, de 23/03/2017.

A matéria também se encontra consolidada no âmbito do Poder Judiciário, conforme
jurisprudência pacífica do STJ. Trago como precedente o AgInt no AREsp 2.031.251/SP, Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN, julgamento em 02/08/2022:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTO DE
INFRAÇÃO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AUTORA NÃO AFASTADA. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "A multa
aplicada é motivada pelo descumprimento de prazo para a apresentação de
informações/documentos eletrônicos por parte do responsável, estimulando o ente
privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para o
controle e a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou
destinadas ao exterior. (...) No caso, a autora, ora apelante, não comprovou a
exclusão de sua responsabilidade no fornecimento e alimentação das informações
devidas, no prazo estabelecido pela SRFB. (...)
Ao contrário do que entende a autora, ora apelante, não cumpridos os prazos
regularmente estabelecidos para a prestação das informações sobre as cargas
transportadas, legítima se mostra a imposição de multa pela autoridade fiscal" (fls.
410-417, e-STJ).

2. A instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.511 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002883/2010-52
10
probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça.

3. Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ de que "a denúncia espontânea não tem o efeito de impedir a
imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias autônomas"
(AgInt no AREsp 1.706.512/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 24/2/2021, DJe 26/2/2021).

4. Agravo Interno não provido. Nesse contexto, voto por negar provimento a este
pedido.

Conclusão

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário para manter a cobrança da multa.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS
l

Fl. 144
DF CARF MF
Original